Tribunal: TJES
Processo: 0005765-26.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005765-26.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIENE DUTRA NALDUCCI

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PROPORCIONAL EM INTEGRAL. DOENÇA DEGENERATIVA. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Rosiene Dutra Nalducci contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de procedimento comum proposta em face do Município de Guarapari/ES. A autora pretendia a conversão de sua aposentadoria por invalidez proporcional para integral, alegando que a doença incapacitante possui natureza de moléstia profissional e que há nexo causal entre a patologia desenvolvida e as atividades laborais desempenhadas no Município de Guarapari.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a patologia incapacitante apresentada pela autora guarda nexo causal ou concausal com as atividades laborais desempenhadas no Município de Guarapari; e (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em integral, nos termos da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de benefícios acidentários requer a comprovação cumulativa da qualidade de segurado, do nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido, e da redução ou incapacidade laborativa decorrente da lesão, conforme disposto na Lei nº 8.213/91, art. 20, incisos I e II.

O laudo pericial conclui que a autora apresenta incapacidade total e permanente para o trabalho, mas não estabelece nexo causal entre a patologia e as atividades desempenhadas no Município de Guarapari. Ao contrário, indica que o nexo concausal está relacionado a atividades realizadas no Município de Anchieta, em 2012.

Não há comprovação de que as atividades desempenhadas no Município de Guarapari tenham contribuído de forma concreta para o agravamento da doença incapacitante, conforme respostas do perito aos quesitos apresentados.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação do nexo causal entre a moléstia incapacitante e a atividade laborativa para a concessão de benefícios acidentários.

A inexistência de nexo causal também inviabiliza o reconhecimento de danos extrapatrimoniais, dada a ausência de conduta ou omissão imputável ao ente público recorrido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão da aposentadoria por invalidez proporcional em integral, com fundamento em moléstia profissional, exige a comprovação do nexo causal ou concausal entre a patologia incapacitante e as atividades laborais desempenhadas pelo segurado.

A inexistência de nexo causal entre a doença incapacitante e o trabalho desempenhado inviabiliza a concessão de benefícios acidentários e o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 20, incisos I e II; CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 1384434/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, DJe 27/09/2013.

STJ, AgRg no Ag 1189182/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 02/08/2011, DJe 15/08/2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0005765-26.2019.8.08.0021

APELANTE: ROSIENE DUTRA NALDUCCI

APELADO (S): MUNICÍPIO DE GUARAPARI, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE GUARAPARI/ES-IPG FUNDO CAPITALIZADO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

VOTO

Ratifico o relatório já lançado.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
Rosiene Dutra Nalducci
em razão de sentença de id. 9076672 proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da ação de procedimento comum movida em face do
Município de Guarapari
, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Em suas razões recursais (id. 9076735) sustenta a apelante, em suma, que faz jus à conversão da aposentadoria decorrente de invalidez permanente, de proporcional para integral, devendo ser enquadrada a sua doença como moléstia profissional.

E mais: a situação em apreço encontra respaldo no artigo 21, inc. II, da Lei 8.213/91.

Por fim, aduz que embora o perito tenha reconhecido o acidente de trabalho típico durante a prestação de serviços ao Município de Anchieta, as respostas dos quesitos formulados apontam o nexo causal entre a patologia acometida e as atividades desempenhadas junto ao Município de Guarapari.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Tem-se na origem que a autora ingressou com a presente demanda, pretendendo obter a conversão de sua aposentadoria por invalidez para aquela fundada em acidente do trabalho com proventos integrais, além do pagamento de diferenças e reparação de alegados danos materiais e morais.

Diante do que se infere deste caderno processual, a segurada sofreu acidente de trabalho, desenvolvendo doença degenerativa osteomuscular, com alteração na anatomia do acrômio ligada àss lesões da musculatura do ombro, contribuindo para a ruptura do supra espinhal.

Pois bem.

É cediço que para a concessão de qualquer benefício de ordem acidentária, afigura-se necessária a presença dos seguintes requisitos: (i) qualidade de segurado; (ii) nexo causal entre a lesão e o trabalho exercido e; (iii) que da consolidação da lesão resultem sequelas que impliquem redução da capacidade laborativa ou proporcionem a incapacidade do segurado, de forma temporária ou permanente.

Outrossim, a doença ocupacional também é considerada acidente do trabalho, nos termos do art. 20, incs. I e II, da Lei n° 8.213/91, assim redigido:

Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I. [...]

No particular, realizada a prova pericial (fls. 649-673), concluiu-se que a autora apresenta redução total e permanente de sua capacidade laboral, todavia a patologia verificada não guarda relação com as tarefas desempenhadas no município recorrido, mas, ao contrário, resulta de labor prestado pela recorrente junto à Secretaria Municipal de Educação do
M
unicípio de Anchieta
.

Para melhor elucidar essa questão, transcrevo trechos da perícia (fls. 670/671) :

“A Reclamante sofreu acidente de trabalho quando estava a serviço da
Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Anchieta
.

Considerando que o acidente de trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provoca lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte, ou perda, ou reducäo, permanente ou temporária, da capacidade para o trabaiho,

não se pode imputar a Requerida o ônus pelo acidente
.

A Pericianda apresenta doença degenerativa osteomuscular e alteração na anatomia do acrômio, alteração está que ligada às lesões da musculatura do ombro que contribuiu para a ruptura do supra espinhal”.

Ao responder os quesitos formulados, diversamente do que reporta a apelante, o perito em momento algum estabeleceu nexo de causalidade entre a patologia e as atividades exercidas no Município de Guarapari, sendo possível depreender, pela perícia realizada, que o nexo de concausa se estabeleceu com a atividade exercida no Município de Anchieta. Veja-se:

13. As lesões apresentadas pela Pericianda ocorreram no ambiente de trabalho/em decorrência de sua atividade laborativa?

Resposta:
Fora
do ambiente de trabalho da Requerida
, em decorrência de sua atividade laborativa.

14. Em caso negativo as atividades exercidas em favor do
Município
ao menos contribuíram para o agravamento da doença? Existe algum nexo causal?

Resposta: Conforme classificação de Schilling a Pericianda é portadora de Acrômio tipo II, um distúrbio latente que foi agravado pelo trabalho o que provavelmente desencadeou a lesão do manguito rotador com ruptura total do músculo supra espinhal e ruptura parcial do infra espinhal. Existe nexo de concausa. (o nexo concausal é aquele que de alguma forma contribui para a produção ou o agravamento de um resultado)”.

De mais a mais, verifico que foram diversos afastamentos médicos assegurados pelo município recorrido entre o período de 2008 até o momento em que foi concedida sua aposentadoria por invalidez, em 2016 (fl. 43).

Dessa forma, não possuindo as enfermidades ou seu agravamento relação de concretude com o trabalho desenvolvido junto ao ente público recorrido, não há falar na conversão almejada.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a comprovação do nexo causal para a concessão do benefício de caráter acidentário. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. REEXAME DE FATOS ADMITIDOS NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. INVIABILIDADE.
1. O benefício previdenciário de auxílio-doença é devido ao segurado que, em decorrência de acidente de trabalho, for considerado incapacitado para o labor ou para a atividade habitualmente exercida, sendo indispensável, para a sua concessão, comprovar moléstia incapacitante de cunho laborativo,
nexo de causalidade

entre ela e a
atividade desenvolvida
e perda ou redução da capacidade laborativa do segurado
. 2. O Tribunal a quo, com amparo nas provas dos autos, concluiu não estar demonstrada nos autos a relação de causalidade entre a doença de que padecia o segurado e o labor por ele exercido, além da própria incapacidade para o trabalho. 3. A inversão do julgado, como pretende a recorrente, não está adstrita à interpretação da legislação federal, mas, sim, ao exame de matéria fático-probatória, cuja análise é afeta às instâncias ordinárias. Incide, na espécie, a Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1384434/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 27/09/2013). grifei.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO CAUSAL. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA N. 7/STJ).
1. É firme nesta Corte o entendimento no sentido da imprescindibilidade da comprovação do
nexo causal

da moléstia adquirida
para com o labor desempenhado
, para fins de concessão do benefício acidentário
. 2. Concluindo o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, pela inexistência de nexo causal entre as patologias contraídas e o trabalho desenvolvido, a inversão do decidido esbarra no óbice contido no enunciado nº 7 deste Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no Ag 1189182/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2011, DJe 15/08/2011). grifei.

Assim, não obstante a autora apresente redução total e permanente de sua capacidade laboral, tal não guarda qualquer nexo de causalidade com conduta ou omissão imputável aos apelados, sendo mister a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, no que tange à alegada violação de ordem extrapatrimonial, para além de incapaz de infirmar a conclusão alcançada pelo juízo de origem, torna-se prejudicada por raciocínio lógico, porquanto inexistente o nexo causal/concausal entre a enfermidade incapacitante e o trabalho prestado aos apelados.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)